Tribunal: TJES
Processo: 5009021-74.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009021-74.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALAIDES SILVA DUARTE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009021-74.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ALAIDES SILVA DUARTE

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida, suscintamente, nos seguintes termos, vejamos;

[...] JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, c ondeno a requerida a proceder à revisão das contas de energia do autor referentes aos meses de junho/2021(R$400,29), março/2022 (R$1.002,51), abril/2022(R$394,31), maio/2022(R$243,33), agosto/2022 (R$954,73) e agosto/2022(R$207,96), ajustando-as ao valor de R$100,00 (cem reais). Fica a ré obstada de suspender/interromper o serviço de energia do autor em razão dessas contas ou de promover a negativação do nome do consumidor, devendo proceder à baixa imediata de eventual negativação existente em nome do autor em razão das referidas contas de energia, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face do recorrido. Este, por sua vez, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que o recorrido pretendeu a revisão de faturas de cobranças na sua unidade consumidora, as quais demonstraram cobranças excessivas, a saber: junho/2021(R$400,29), março/2022 (R$1.002,51), abril/2022(R$394,31), maio/2022(R$243,33), agosto/2022 (R$954,73) e agosto/2022(R$207,96).

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de cobrança devida, a recorrente não foi capaz de demonstrar qualquer excludente do direito pleiteado. Ao contrário, nos autos é possível verificar o alegado pelo autor, de modo que destaco da r. sentença:

Em defesa, a requerida alega que não foi constada irregularidade na instalação da unidade consumidora e que a medição ocorre de maneira normalizada. A ré, contudo, não apresenta nenhum documento à contestação para fins de corroborar a alegada regularidade do serviço prestado e de sua efetiva utilização pelo consumidor.

A requerida nem mesmo demonstra que tentou agendar uma inspeção in loco para verificar o sistema de energia do autor.

Assim, a requerida não apresenta elementos hábeis a justificar o aumento excessivo no consumo nos meses questionados pelo autor, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 14, §3º, do CDC, militando a dúvida em favor do consumidor.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do pleito autoral para se determinar a revisão das contas de junho/2021(R$400,29), março/2022 (R$1.002,51), abril/2022(R$394,31), maio/2022(R$243,33), agosto/2022 (R$954,73) e agosto/2022(R$207,96) pelo valor de R$100,00 (cem reais), correspondente à média de consumo habitual do autor por ele informada e não impugnada especificamente pela requerida.

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova.

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação em pecúnia
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)